Tribunal: TJSP
Processo: 2253369-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Sumaré– IPTU – Exercícios de 2012 e 2014 – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada – Insurgência do contribuinte, insistindo na tese de ilegitimidade passiva – Não acolhimento - Compromisso particular de compra e venda firmado com terceira pessoa, que é insuficiente à formal transmissão da propriedade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Sumaré– IPTU – Exercícios de 2012 e 2014 – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada – Insurgência do contribuinte, insistindo na tese de ilegitimidade passiva – Não acolhimento - Compromisso particular de compra e venda firmado com terceira pessoa, que é insuficiente à formal transmissão da propriedade imobiliária – Artigos 1.245, § 1o e 1.417 do Código Civil - Proprietário registral do imóvel que, em tal hipótese, responde pelo pagamento do IPTU incidente sobre o bem em concorrência com o compromissário comprador – Artigos 34 e 123 do Código Tributário Nacional, e entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 122), que confirmam essa conclusão – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.